Tribunal: TJDFT
Processo: 0736114-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736114-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACOB LIDIO SPENGLER APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por JACOB LIDIO SPENGLER em face de BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023 15:10:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador